Tribunal: STF
Processo: RHC 251927
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLO LATROCÍNIO TENTADO. PARTICIPAÇÃO DOLOSA E DISTINTA. CRIME ÚNICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 23.5.2025, por Gabriel Soares Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 869.395, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de quarenta anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de vinte dias-multa, pela prática do crime previsto na parte final do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para diminuir as penas para trinta e cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão e dezesseis dias-multa:



    “Apelação. Latrocínio tentado. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas, além de reconhecimento pessoal em juízo. Intenção do réu e de seu comparsa de causar a morte das vítimas, por meio dos disparos de arma de fogo, durante a execução do roubo, extraída da dinâmica dos fatos, devidamente comprovada em juízo. Condenação mantida. Recurso defensivo parcialmente provido somente para o fim de reduzir a reprimenda corporal do réu ao patamar de 35 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, calculados no piso legal” (fl. 2, e-doc. 11). 



    4. Contra esse acórdão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 869.395. Em 20.2.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, “para redimensionar a pena do paciente para 29 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 14 dias-multa” (fl. 16, e-doc. 210).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão (e-doc. 244).



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DOS CRIMES DE LATROCÍNIO. CABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE TÍPICA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR, VINCULADA A ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese de absolvição ou desclassificação da conduta do agravante ante o necessário afastamento do substrato fático em que se ampara a condenação, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3. A jurisprudência desta Corte entende que ‘incide o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado, caracterizando-se os desígnios autônomos’ (AgRg no HC n. 710.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022). 



    4. Na hipótese, tendo o Tribunal a quo reconhecido a ocorrência de desígnios autônomos que concorreram para a prática dos delitos de latrocínio tentado, o habeas corpus não constitui via eleita adequada à mudança desse entendimento, por demandar necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedente. 



    5. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    6. Na hipótese, constata-se que a pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea com base nas peculiaridades do caso concreto, os delitos foram perpetrados em coautoria e na presença de crianças, ocasião em que o cúmplice do agravante direcionou a arma para os menores, forçando uma das vítimas a agir com o propósito de protegê-los, justificando a exasperação da reprimenda básica. 



    7. A jurisprudência do STJ permite a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta, como no caso em análise, na medida em que vários disparos de arma de fogo foram efetuados, e uma das vítimas sofreu mais de cinquenta choques elétricos. Além disso, os crimes foram cometidos com extrema frieza e violência. 



    8. A fração de diminuição da pena pelo reconhecimento da tentativa decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. As instâncias ordinárias justificaram a aplicação da fração abaixo do máximo legal diante do iter criminis percorrido, destacando que houve um avanço substancialmente no caminho da execução do crime, de modo que a alteração da conclusão demanda ampla incursão na seara fático-probatória, providência vedada na estreita via do habeas corpus. 



    9. O pleito de reconhecimento da minorante da participação de menor importância em seu grau máximo não foi debatido pelo Tribunal de origem, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte Superior a respeito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    10. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 265).



    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a conduta do paciente não revela a intenção de matar – tampouco a assunção de tal risco – como exige o tipo penal do art. 157, §3º, 2ª parte, do Código Penal. 



    O uso de arma não letal evidencia a intenção patrimonial e não homicida, como já reconheceu a doutrina penal e a jurisprudência, de modo que o v. acórdão recorrido acórdão impugnado consagra uma forma de responsabilização objetiva, proibida em nosso ordenamento (art. 5º, XLVI, CF).



    Por fim, deve ser frisado que, para se chegar a tal conclusão, não é necessário o mínimo de revolvimento fático-probatório, uma vez que fatos notórios não necessitam de prova (art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo, atualmente, incontroverso que o paciente se utilizou de uma arma não letal para a empreitada criminosa” (fl. 3, e-doc. 270).



    Sustenta que “o v. acórdão recorrido, infelizmente, manteve o concurso formal impróprio sob fundamento de desígnios autônomos, inclusive citando o entendimento do próprio Tribunal. Tal entendimento, todavia, contraria o entendimento da Sexta Turma do próprio STJ e, frontalmente, a do STF (...)” (fl. 4, e-doc. 270).



    Acrescenta que “o aumento de 1/3 (um terço) da pena-base do paciente foi justificado: pela presença de crianças no local, pela suposta frieza dos autores e pelo número de choques aplicados. Contudo, tais fundamentos são genéricos, desprovidos de base empírica concreta (...)” (fl. 5, e-doc. 270).



    Enfatiza não haver “fundamento idôneo que justifique o incremento de 1/3 (um terço), que exige motivação concreta e específica, sendo que, no pior dos casos, a pena-base deve ser majorada em no máximo 1/6 (um sexto)” (fl. 5, e-doc. 270).



    Afirma que “o v. acórdão justifica a redução de apenas 1/3 sob alegação de que o crime esteve ‘muito próximo’ da consumação. Porém, essa conclusão não é compatível com os fatos, já que é fato incontroverso que a arma de fogo falhou (‘picotou’) e que não houve lesão letal nas vítimas. Já a ação do paciente foi repelida pelas vítimas com sucesso, o que denota, claramente, que nunca houve risco real de morte às vítimas para justificar tamanha pequena redução” (fl. 5, e-doc. 270).



    Realça ser “evidente que o iter criminis foi interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade, ensejando redução maior, de até 2/3 (dois terços), como permite o art. 14, p. único, CP” (fl. 6, e-doc. 270).



    Anota ser “incontroverso que, de acordo com a dinâmica fática estabelecida pelas instâncias inferiores, o paciente participou com papel menos relevante na dinâmica delitiva, pois não portava arma letal, não atirou, não instigou a ação homicida e foi reconhecido pela atuação periférica” (fl. 6, e-doc. 270).



    Este o pedido:



    “Em face de tudo acima arguido, requer a Vossas Excelências o conhecimento e o provimento do presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido para conceder, in totum, a ordem de habeas corpus, inclusive quanto aos seus pedidos subsidiários. 



    Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja anulado o v. acórdão recorrido para que o STJ se manifeste expressamente sobre a tese de participação de menor importância” (fl. 6, e-doc. 270).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do recurso ordinário.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. O paciente foi condenado pela prática de duas tentativas de latrocínio. Consta da sentença:



    “Segundo a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2017, por volta de 01h03, na Rua João Urias Gomes, 732, Vila Toninho, no estabelecimento comercial denominado ‘Biscoitos Açaí’, em São José do Rio Preto, previamente ajustado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça e violência à pessoa, exercidas com emprego de arma de fogo e arma de eletrochoque, o réu e comparsa subtraíram, para eles, a quantia de R$500,00 e uma pulseira de ouro, no valor aproximado de R$7.000,00, pertencentes a C. A. M. 



    As vítimas C. A. M. e J. C. P. M. apenas não faleceram por circunstâncias alheias à vontade do réu” (fls. 1-2, e-doc. 33).



    Ao afastar as teses defensivas de cooperação dolosamente distinta e crime único, o juízo de origem decidiu:



    “A Defesa alega que o réu não possuía ‘animus necandi’, posto que não portava a arma de fogo e não deu início aos disparos. A alegação não procede.



    Aquele que pratica roubo com comparsa armado assume os riscos decorrentes desta circunstância, como eventuais disparos contra as vítimas, o que já caracterizaria o dolo de roubar e a participação livre e consciente no crime do comparsa. A conduta de atirar para matar a vítima, mesmo que não feita pelo réu, foi anuída e o risco assumido livremente. No caso dos autos o réu fez mais do que isso, pois a todo momento desferiu choques contra C. A. M., dando cobertura ao comparsa que efetuava os disparos de arma de fogo, o que torna clara sua adesão à conduta homicida. 



    Assim, é nítido o dolo direto do réu quanto ao ataque ao bem jurídico vida de ambas as vítimas. 



    Também não prospera a alegação defensiva de unidade dos crimes.



    O latrocínio é crime complexo, que atinge o bem jurídico patrimônio e vida. No caso dos autos, ainda que o réu e comparsa tenham subtraído bens de apenas uma vítima, fato é que atentaram contra a vida de duas pessoas. 



    O bem jurídico Vida, por óbvio, possui especial relevância no ordenamento constitucional. Nesta senda, o Eg. Supremo Tribunal Federal já definiu que, havendo o resultado morte, resta consumado o latrocínio, independentemente do sucesso na subtração (Súmula 610-STF). 



    Indo na mesma direção, o Eg. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que, se atingida a vida de duas ou mais pessoas, haverá mais de um crime de latrocínio em concurso formal impróprio. (...)



    Pelo exposto, considerando a ação contra as duas vítimas, as quais não foram mortas por circunstâncias alheias à vontade do réu, reconheço a prática por duas vezes da conduta prevista no art. 157, §3º, 2ª parte, do Código Penal, na sua forma tentada (art. 14, inciso II, do CP). 



    Pontuo, no entanto, que com uma única conduta o réu e seu comparsa praticaram dois crimes com desígnios autônomos em relação a cada vítima. Neste contexto, reconheço o concurso formal impróprio (art. 70, ‘caput’, segunda parte, do CP), ao invés do concurso material, como constou da denúncia” (fls. 8-10, e-doc. 33).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve essa compreensão sob os seguintes fundamentos:



    “Também não há falar em cooperação dolosamente distinta na hipótese dos autos, pois o emprego de arma de fogo durante a execução do crime gera a possibilidade real e possível de ser vislumbrada, por todos os comparsas, de resultar em disparos de arma de fogo na direção das vítimas, sobretudo em caso de reação ou não entrega dos bens, como ocorreu na espécie, tendo o acusado assumido tal risco ao participar da empreitada criminosa em tais condições.



    É certo, ainda, que dois crimes de latrocínio, em sua forma tentada, foram praticados na espécie, pois os assaltantes desferiram disparos de arma de fogo contra duas vítimas, durante a altercação física, com desígnios autônomos, tendo o assaltante não identificado buscado atingir cada um dos ofendidos individualmente, de modo a denotar a ocorrência do concurso formal impróprio de crimes, conforme restou exposto na sentença hostilizada” (fls. 8-9, e-doc. 39)



    Para rever a conclusão das instâncias de origem e assentar a existência de crime único de latrocínio, como pretende o paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal em que condenado.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Assim, por exemplo, em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DUPLO LATROCÍNIO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. O reexame dos fatos e das provas dos autos não é viável em habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 130.415-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VERTICALIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    2. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 194.572-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. As instâncias anteriores enfatizaram que ‘os injustos concorrentes resultaram de desígnios autônomos’ de forma a caracterizar o concurso formal impróprio. 



    4. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.148-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE EVENTUAL COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA NA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS APRESENTADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.438-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    9. Ademais, assentou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal a compreensão de que “aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância” (RHC n. 133.575, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.5.2017). Na mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA: INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. ART. 29 DO CP. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. PENA DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    2. O Código Penal (art. 29) adotou expressamente a teoria monista ou unitária – segundo a qual, na codelinquência, há delito único –, ao estabelecer que ‘quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade’. Precedentes. 



    3. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir do arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório, no sentido de que o agravante e os comparsas deram causa ao resultado morte de um dos criminosos, com a finalidade de assegurarem o proveito do crime de roubo. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão alcançada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. Precedentes. (...)



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 240.259-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).



    10. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    11. Na dosimetria da pena do paciente, o juízo de origem fixou a pena-base cinquenta por cento acima do mínimo legal em razão da comprovação de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: os maus antecedentes do paciente e as circunstâncias do crime (cometido em concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça contra crianças):



    “Na primeira fase, sopesando as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenação por fato anterior com o trânsito em julgado no curso do presente feito (Processo nº 0038662-66.2014 fls. 153 e 467/468). Ainda nesta etapa, observo que as circunstâncias do crime extrapolam em muito o comum ao tipo. Em primeiro, o crime fora cometido mediante o concurso de agentes, o que eleva em demasia a periculosidade da conduta e a capacidade de subjugar as vítimas. Como se viu, os roubadores se valeram disso para render as 05 vítimas adultas presentes no estabelecimento. Em segundo, o crime foi cometido na presença de crianças, sendo que o comparsa do réu apontou a arma para os menores, compelindo uma das vítimas a agir no intuito de protegê-los. A conduta de ameaçar crianças durante a prática do roubo é abominável, exigindo reprovação penal diferenciada. Nestes termos, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 30 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal” (fls. 10-11, e-doc. 33).



    Ao confirmar a condenação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou os maus antecedentes e manteve a negativação das circunstâncias do crime, mas optou pela fração de um terço para exasperação da pena-base:



    “O cálculo da pena comporta redução. Na primeira fase, os maus antecedentes mencionados pela magistrada a quo não podem ser valorados na espécie, pois não há informação sobre o trânsito em julgado da condenação penal para a defesa, mas somente para a acusação (fls. 467/468). 



    Por outro lado, as circunstâncias específicas dos crimes praticados pelos roubadores no caso concreto justificam a elevação da básica, haja vista que foram desferidos vários disparos de arma de fogo, a vítima C. foi eletrocutada por mais de cinquenta vezes, os crimes foram praticados em concurso de agentes e os agentes demonstraram bastante frieza e violência durante a execução delitiva, conforme restou demonstrado durante a instrução probatória. 



    Contudo, a exasperação da pena-base deve ocorrer na fração proporcional de 1/3 acima do piso legal, e não em 1/2 como constou na sentença, resultando em 26 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa” (fl. 9, e-doc. 39).



    12. Para exasperar a pena-base do paciente, as instâncias ordinárias mencionaram circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta do paciente, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    A revisão das premissas fáticas que embasaram a dosimetria da pena é inviável em habeas corpus, via processual na qual não se admite reexame de fatos e provas da ação penal em que proferida a condenação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO  
DAS PENAS-BASES FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.701-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. As instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Agravante – consequências do crime – com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do agravante. 



    4. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 



    5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.303-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem, na decisão que exaspera a  
pena-base com fulcro nos elementos concretos do caso que denotam maior reprovabilidade à conduta. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.476-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.7.2024).



    13. A argumentação defensiva de que a exasperação da pena-base deveria ater-se a um sexto para cada circunstância judicial desfavorável não tem respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC n. 215.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe